Tribunal: TJDFT
Processo: 0002066-05.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002066-05.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES S.A. APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Firmo minha competência para processar e julgar o apelo, acolhendo as ponderações feitas pela em. Desa. Ana Cantarino no ID 41125230. Acolho o pedido formulado pela parte apelante no ID 41328997. Determino à il. Secretaria da 5a Turma Cível que autorize o acesso dos patronos indicados à mídia mencionada na referida petição. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de novembro de 2022 18:39:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator